Tribunal: TJBA
Processo: 8024311-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024311-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NERISVALDO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): HUMBERTO SERGIO NASCIMENTO SEARA, SOLANGE NOEMI SEARA VARGAS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. AQUISIÇÃO DE TITULAÇÃO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de progressão funcional por avanço vertical, do nível de Especialista para Mestre, sob o fundamento de que o impetrante, por estar em readaptação funcional, não estaria no efetivo exercício de atividades do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a condição de readaptação funcional do impetrante impede o reconhecimento do seu direito à progressão vertical por titulação, nos termos da Lei Estadual nº 8.261/2002 e do Decreto nº 11.594/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A readaptação funcional, prevista no art. 43 da Lei Estadual nº 6.677/1994, constitui medida administrativa destinada a adequar as atividades do servidor à sua condição de saúde, sem que isso implique em desvio de função ou descaracterização do cargo por ele ocupado, garantida a remuneração do cargo de que é titular. 4 - As atividades exercidas pelo impetrante na biblioteca e em projetos pedagógicos enquadram-se na definição de atividades de magistério prevista no art. 38 da Lei nº 8.261/2002, que inclui "atuação em projetos especiais" entre as atividades consideradas para fins de progressão vertical. 5 - A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a readaptação funcional não retira do servidor os direitos inerentes ao cargo de que é titular, não podendo constituir óbice à progressão funcional decorrente de capacitação obtida pelo servidor. 6 - Havendo comprovação do preenchimento dos demais requisitos legais para a progressão vertical (titulação específica e interstício mínimo), resta caracterizado o direito líquido e certo do impetrante à progressão pretendida. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada proceda à concessão da progressão vertical ao impetrante, com todos os efeitos financeiros e funcionais a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 35, 37 e 38; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 43; Decreto nº 11.594/2009, art. 2º, parágrafo único, III. Jurisprudência relevante citada: J-BA - APL: 80010743420188050057, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004710320178140051 12981701, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023; e TJ-MG - AC: 10283100021833001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024311-30.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante NERISVALDO DIAS DOS SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02